Tribunal: TJSP
Processo: 1005209-21.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBJETO DELIMITADO QUANDO DA DECISÃO DE PRIMEIRA FASE. CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO COGNITIVA. CONTAS BOAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A r. decisão que encerrou a primeira fase da ação delimitou o objeto da prestação de contas à demonstração do regular pagamento das indigitadas quantias aos causídicos mencionados pela requerida, o que de fato se deu na fase

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBJETO DELIMITADO QUANDO DA DECISÃO DE PRIMEIRA FASE. CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO COGNITIVA. CONTAS BOAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A r. decisão que encerrou a primeira fase da ação delimitou o objeto da prestação de contas à demonstração do regular pagamento das indigitadas quantias aos causídicos mencionados pela requerida, o que de fato se deu na fase seguinte, conforme recibos de fls. 162 e 163.
2. Considerando o fato de que as contas foram apresentadas na forma como restou determinada quando da finalização da primeira fase da ação de prestação de contas, bem andou o magistrado de primeiro grau ao julgar boas aquelas apresentadas.
3. Recurso improvido.